Tribunal: STF
Processo: ARE 1334822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Eleições. Prefeito. Abuso de poder político. Temas nºs 660 e 181 da Repercussão Geral. Súmulas nºs 283 e 284/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não foi impugnada a incidência do Tema nº 181 da Repercussão Geral, apontada como óbice para o conhecimento do recurso extraordinário, o que denota deficiência das razões recursais, nos termos das Súmulas nºs 283 e 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido.